Tribunal: STF
Processo: ACO 3639
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF.



1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária da Corte. Precedentes.



2. Remessa ao TRF da 5ª Região.



    1. Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada pelo Estado de Alagoas, em face da União, em que se pleiteia o ressarcimento de valores dispendidos com o custeio de tratamento oncológico. Alega-se que o tratamento está enquadrado como procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade pelo financiamento cabe à União, nos termos da Portaria nº 627, do Ministério da Saúde.



    2. O feito foi ajuizado na Justiça Federal de primeira instância da Seção Judiciária daquele estado, obtendo sentença de improcedência da 13ª Vara Federal local. Em grau de apelação e remessa necessária, o Relator, Des. Roberto Wanderley Nogueira, reputou tratar-se de conflito federativo, cuja competência incumbiria ao STF (doc. 14). Em vista dessa decisão, os autos foram remetidos a esta Corte.



    3. É o breve relatório. Passo a decidir. 



    4. O caso não é de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Isto porque, nos termos da jurisprudência da Corte, a caracterização da hipótese do art. 102, I, f , da Constituição, exige a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, o que somente ocorre em hipóteses excepcionais. Neste sentido:



    3. Diferença entre conflito entre entes federados e conflito federativo: enquanto no primeiro, pelo prisma subjetivo, observa-se a litigância judicial promovida pelos membros da Federação, no segundo, para além da participação desses na lide, a conflituosidade da causa importa em potencial desestabilização do próprio pacto federativo. Há, portanto, distinção de magnitude nas hipóteses aventadas, sendo que o legislador constitucional restringiu a atuação da Corte à última delas, nos moldes fixados no Texto Magno, e não incluiu os litígios e as causas envolvendo municípios como ensejadores de conflito federativo apto a exigir a competência originária da Corte. Precedente. (ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, dest. acresc.)



    A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, f), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir as controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, f, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação . Doutrina. Precedentes. (ACO 1.048-QO, Rel. Min. Celso de Mello, dest. acresc.)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. conflito ENTRE AUTARQUIA FEDERAL E ESTADO-MEMBRO. AUSÊNCIA DE RISCO AO PACTO federativo. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 102, I, "F", DA CB/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a competência originária que lhe é atribuída pelo artigo 102, I, f, da Constituição do Brasil, tem caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo-se a sua incidência às hipóteses de litígios cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar a harmonia do pacto federativo . Precedentes. 2. Incompetência deste Supremo Tribunal para processar e julgar, originariamente, causas entre Estado-membro e autarquia federal com sede ou estrutura regional de representação no território estadual respectivo. competência da Justiça Federal. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 512.468-AgR, Rel. Min. Eros Grau, dest. acresc.)



    5. O caso em questão não envolve a dimensão político-federativa. Apesar do elevado valor das despesas médicas, discute-se, em última análise, apenas a interpretação de normas sobre competência para o custeio dos serviços de saúde. A resolução da causa, seja ela qual for, não tem aptidão para afetar o pacto federativo.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar a causa, e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para que julgue a remessa necessária e os recursos interpostos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator